Tribunal: STF
Processo: Rcl 73139
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Isabel Cristina da Costa Meirelles alega ter a Sexta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro inobservado, no Processo n. 5024673-31.2022.4.02.5101, os termos da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 5.090. 



     Segundo narra, cuida-se na origem de ação ordinária de cobrança proposta em face da Caixa Econômica Federal (ora beneficiária) com vistas à aplicação de índice diverso da TR para correção monetária do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, com pagamento de diferença apurada em razão do novo indexador. 



    A demanda foi julgada totalmente improcedente em duplo grau de jurisdição com base no julgamento de mérito da ADI 5.090 e, em especial, na eficácia prospectiva (“ex nunc”) conferida àquele julgado. 



    Sustenta a reclamante a existência de equívoco na aplicação do referido entendimento vinculante. Aponta que a demanda de origem referia-se também a parcelas vincendas, de modo que depósitos a serem efetuados após o marco temporal estabelecido pelo STF — data da publicação da ata de julgamento — devem observar o regramento definido no paradigma vinculante.



    Em 3 de dezembro de 2024, julguei procedente esta reclamação por entender que o órgão reclamado não cumpriu adequadamente a modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 5.090.



    Sobreveio agravo regimental, em que a Caixa Econômica Federal argumenta que sucessivas reclamações com o mesmo objeto têm sido julgadas improcedentes, por entender-se que o acórdão reclamado não ofende a tese fixada na ADI 5090 e que, quanto às parcelas vincendas, falta interesse de agir na pretensão relativa à correção das contas, visto que a diretriz vinculante já determina os critérios a serem observado pelo Conselho Curador do Fundo nesse tocante.



    É o relatório. Decido.  



    2. Reanalisando o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 



    Tal como assentado na decisão anterior, esta Corte julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.090, em que se discutia acerca dos critérios de atualização do saldo das contas do FGTS. De acordo com a decisão, fica mantida a atual remuneração do fundo, que corresponde a juros de 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), além da distribuição de parte dos lucros. Mas, nos anos em que a remuneração não alcançar o valor da inflação, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação, de forma a se atingir o piso equivalente ao IPCA. 



    Na mesma oportunidade, esta Corte modulou os efeitos temporais de seu pronunciamento, de modo a estabelecer a incidência do novo regramento somente a partir da data da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 17/06/2024. 



    Em outras palavras: até 17/06/2024 a correção do correção de saldo de conta vinculada ao FGTS deve observar a legislação infraconstitucional. Após essa data, dese seguir os critérios definidos no julgamento da ADI 5.090.



    Por meio da presente reclamação, a parte autora pretende ver declarado o IPCA como índice de correção monetária incidente sobre as parcelas vincendas do FGTS a partir da data de publicação do acórdão de julgamento da ADI 5.090.



    Em embargos de declaração, o juízo sentenciante enfrentou a questão da seguinte forma:



    [...] em relação à atualização das parcelas futuras, restou determinado que caberá ao Conselho Curador do FGTS determinar a forma de compensação, questão da correção que será tratada na esfera administrativa, enquanto que a pretensão autoral visa a recomposição das contas do FGTS de forma pretérita, não havendo possibilidade de sentença com efeitos futuros, principalmente pelo fato de a CEF não ser responsável pela implantação da decisão da ADI 5090 do STF e sim o Governo Federal - União Federal. Inexequível eventual sentença individual de procedência para correção futura do FGTS como proposto pela decisão na ADI 5090.



    O pronunciamento questionado não destoa do julgamento vinculante. De fato, não houve, no julgamento da ADI 5.090, a determinação de aplicação do IPCA para a correção dos depósitos de FGTS em substituição à TR. Determinou-se, isto sim, a adoção de medidas compensatórias por parte do Conselho Curador do Fundo nos anos em que a remuneração das contas vinculadas não atingir o IPCA.



    Essas medidas, deve-se enfatizar, inserem-se no campo da discricionariedade administrativa do órgão, não podendo ser fixadas pela via jurisdicional. 



    Caracterizada, portanto, a ausência de interesse de agir da parte reclamante.



    3. Pelo exposto, reconsidero a decisão por meio da qual julguei procedente o pedido e nego seguimento à reclamação, declarando prejudicado o agravo interno formalizado.



    4. Intime-se. Publique-se.  



Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente